Tribunal: TJES
Processo: 5000398-22.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-22.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WESLEY MACHADO MARGON
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000398-22.2023.8.08.0044

RECORRENTES: DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WESLEY MACHADO MARGON

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos e os Recorrentes estão dispensados do recolhimento de custas processuais na forma do art. 20 da Lei Estadual n. 9.974/2013. Presentes os pressupostos de amissibilidade, conheço os recursos interpostos.

Conforme consta na sentença combatida: “
O Requerente no dia 24/03/20222 estava trafegando com seu veículo, MOTO HONDA CRF 230F, Chassi nº: 9C2ME093XAR302046, MOTOR n.º ME 09 E-A302046, Ano fabricação: 2010 - Cor: Vermelho, Combustível: Gasolina, quando foi apreendido pela polícia militar e levado para pátio do Detran para ser feita perícia. Nesse sentido, verifico que o autor, em 21 de novembro de 2022, fez requerimento administrativo para que a motocicleta fosse restituída, pois estava há mais 07 meses aguardando a perícia metalográfica do veículo sem qualquer retorno do Requerido. (DOC 08). Após averiguar a documentação acostada nos autos, concluo que a lavratura do termo circunstanciado n.º 00473410312203000250181 juntamente com a nota fiscal da motocicleta, NF-e N. 000.008.429 foi periciada (ID 23523382), conforme laudo acostado aos autos, não sendo constatada irregularidade ou fraude, laudo pericial presente (ID 23523374). Da análise do presente caderno processual, observo que o veículo que estaria apreendido para a realização de perícia, foi vendido em leilão sem anuência do Requerente, causando-lhe prejuízo material e moral.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), atualizado com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo extravio; CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). A quantia deverá ser devidamente acrescida de correção monetária desde a presente data e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.”.

O DETRAN apresentou recurso no id 13778948 (50583130) e o ESTADO apresentou recurso no id 13778949 (50634121) pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões do recorrido no id 13778951 (53237694).

Rejeito a preliminar suscitada pela autarquia de trânsito quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.
Embora a apreensão do veículo tenha ocorrido em decorrência de ato da Polícia Civil, a autarquia participou ativamente da cadeia de custódia do veículo e foi responsável pela sua alienação em leilão. Nesse panorama, se verificada a ilegalidade dos atos, atrai-se também a responsabilidade do departamento de trânsito.

O Estado suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de individualização sobre a responsabilidade dos entes requeridos. De fato, não está claro na sentença a qual dos requeridos se dirige a condenação, se a ambos ou não, e, sendo coletiva a responsabilidade, se esta seria solidária ou subsidiária. Antes de analisar tal questão, tenho por bem me deter sobre o mérito da sentença.

Quanto às razões dos recursos que atacam o mérito da sentença, entendo que não merecem prosperar. Embora o recorrido Detran tenha vendido o veículo nominalmente como sucata inservível, não há elementos nos autos que comprovem a inutilidade do bem. Isso porque, embora o documento nota fiscal de id 13778939 indique vagamente a venda nominalmente como sucata, não há comprovação de que o veículo do recorrido estava neste lote ou que tenha sido destruído.

Quanto à existência de danos, entendo que o Juízo sentenciante analisou corretamente os fatos e as provas produzidas pelas partes. Cito trecho da sentença vergastada:

“Conforme restou apurado, o requerido vendeu o veículo de forma irregular para o leilão, assim, sabe-se que para que o veículo seja vendido em leilão deve-se preencher requisitos, como a regularidade do veículo. [...] Em que se pese, caso não existisse a pendência pela falta de irregularidade, bastaria que o requerente pagasse os valores de guincho e estadia do veículo para sua liberação. Entretanto, a pendência que ela deu causa trouxe dificuldade maior, o que contribuiu inegavelmente para o infortúnio por ela experimentado, a venda em hasta pública do bem. Em tal conjuntura, entendo que o nexo de causalidade pressupõe a relação entre a causa e efeito entre a conduta e o resultado acontecido. As principais teorias acerca do nexo de causalidade são a Teoria da equivalência das condições (conditio sinequa non), e a Teoria da causalidade adequada, e a Teoria do dano direto e imediato.

Nesse panorama, percebo que a sentença não merece nenhum retoque quanto à fundamentação sobre a existência dos danos narrados pelo recorrido, quanto ao nexo entre as condutas dos recorrentes e estes danos, e quanto ao dever de indenizar, inclusive pelos danos morais suportados. Anoto que os valores fixados a título de indenização mostram-se razoáveis à luz do acervo probatório apresentado e da jurisprudência do E. TJES e suas turmas recursais.

Noutro turno, conforme apontado alhures,
a sentença foi omissa quanto ao alcance da responsabilidade civil de cada ente recorrido. Dessa forma, merece ser reformada tão somente neste ponto
.

Analisando a celeuma posta, observo que os erros da administração pública que levaram ao leilão irregular do veículo do recorrido ocorreram de forma concorrente por atos do Estado (através de inquérito irregular da polícia civil) e da autarquia de trânsito (que participou da guarda e leilão do bem).

Nesse passo,
os erros sequenciais e concorrentes da administração pública não podem ser suportados pelo administrado e, com efeito, concluo que se atrai a responsabilidade solidária dos recorrentes
, tanto mais porque o Detran/ES constitui autarquia integrante do próprio Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto
:

I. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DETRAN/ES
. Condenando a autarquia ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

II. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tão somente para afastar obscuridade da sentença guerreada e
declarar que a condenação dos recorrentes é solidária
pelas condenações impostas. Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)